Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718053-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a redistribuição dos autos à Auditoria Militar do Distrito Federal. O agravante sustenta que é Policial Militar reformado e que, “Em decorrência de condenação criminal ocorrida em 2020 — quando o agravante já se encontrava reformado há 28 (vinte e oito) anos —, a Administração editou ato administrativo que cassou sua situação de inatividade e suspendeu o pagamento dos proventos. É contra as consequências patrimoniais desse ato que se insurge a ação originária, cujos pedidos se resumem ao restabelecimento dos proventos suprimidos e à restituição dos valores já descontados, acrescidos de correção monetária e juros. Alega que “A ação não contém pedido de anulação do ato disciplinar, não postula reintegração aos quadros da PMDF e não impugna o mérito da deliberação administrativa. Cuida-se, portanto, de demanda de natureza estritamente patrimonial”, o que afastaria a competência da Auditoria Militar. Pede a concessão de efeito suspensivo “determinando-se a suspensão da redistribuição dos autos à Auditoria Militar do Distrito Federal até o julgamento final deste recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pela agravante traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, uma vez que, em tese, a redistribuição indevida dos autos poderia causar prejuízo de difícil reparação, inclusive por tumulto processual e eventuais alegações futuras de nulidade por incompetência, o que, sem dúvida, atrasaria a prestação jurisdicional. Portanto, cabível o conhecimento do agravo neste caso concreto. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, após condenação transitada em julgado na esfera criminal, o autor foi submetido a processo administrativo no qual teve sua inatividade cassada, sendo excluído das fileiras da corporação, ex ofício, a bem da disciplina. Como consequência da exclusão, foi interrompido o pagamento de seus proventos de reforma. O agravante pretende o restabelecimento dos proventos suprimidos e à restituição dos valores já descontados. Ocorre que, para a análise do pedido de restabelecimento dos proventos, é pressuposto necessário a verificação da legalidade do ato administrativo que impôs a exclusão e interrupção do pagamento. Em outras palavras, a pretensão de restabelecimento do pagamento dos proventos ao agravante é indissociável da anulação do respectivo ato administrativo, sendo impossível cindir a pretensão, sobretudo entre Juízos de competência material distinta. Cumpre observar que já tramita perante a Auditoria Militar um outro processo no qual o autor questiona a validade do mesmo ato administrativo, buscando sua reintegração às fileiras da corporação. Assim, para além da questão afeta à competência em si, o julgamento das ações perante o mesmo Juízo evita o indesejável risco de decisões contraditórias. Nos termos do art. 125, § 5o, da Constituição Federal, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Portanto, não há desacerto na decisão que reconheceu a incompetência do Juízo Fazendário e determinou a remessa dos autos a Auditoria Militar. Ausente, portanto, a probabilidade da existência do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora